Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701295-74.2019.8.07.0008 RECORRENTE: LEIIA DOS SANTOS SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. OBJETO. NULIDADE DA CITAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. VÍCIO INEXISTENTE. CHEQUE. ATUALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO AO SACADO. MORA EX RE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA DE AUSENTES. DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO VENCIDO. IMPERATIVO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSEGURAÇÃO AO SUBSTITUÍDO. PEDIDO DO INTERESSADO E DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBIILDADE. PEDIDO PERSONALÍSSIMO (CPC, ART. 98 E 99). FORMULAÇÃO PELA CURADORIA DE AUSENTES DE FORMA GENÉRICA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento dos meios disponíveis e razoavelmente exigidos para localização do citando, o que encontra respaldo e ressonância no devido processo legal substantivo, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido, resultando que, consumada a citação ficta sob essas garantias e condições após o exaurimento das buscas volvidas à localização do paradeiro do citando, reveste-se de legitimidade e eficácia (CPC, arts. 256 e 257). 2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 3. Conquanto desprovido o título da qualidade cambiariforme que lhe era inerente em razão do implemento da prescrição, o fenômeno, afetando somente sua exigibilidade, não afeta a natureza de obrigação líquida e certa que ostenta a dívida retratada na cártula, sujeitando-se, pois, ao regramento específico que pauta o termo inicial da mora no dia de vencimento da obrigação, que, em se tratando de cheque, é a data da primeira apresentação da cártula ao banco sacado. 4. O fato de a parte ser patrocinada pela Curadoria de Ausentes não enseja que seja compulsoriamente agraciada com os benefícios da justiça gratuita, pois, além de inexistir disposição legal contemplando essa previsão, a concessão do benefício é condicionada à afirmação e comprovação pelo interessado de que não está em condições de guarnecer os custos processuais sem prejuízo da própria mantença ou da sua família, o que não pode ser suprido mediante simples assertiva proveniente do órgão ante sua natureza personalíssima e carência de respaldo na situação financeira do substituído processualmente, que, citado por edital, tornara-se revel, obstando que seja ao menos apurada sua real capacidade econômica (CPC, art. 98 e 99 e § 6o). 5. A concessão da gratuidade de justiça é, sempre, condicionada à afirmação de que a parte que a postula não está em condições de suportar os emolumentos germinados do processo em que está inserido, revestindo-se o pedido, portanto, de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através da interseção da Curadoria de Ausentes, na qualidade de substituta processual da parte citada por edital, notadamente, porque, não dispondo de elementos aptos a ensejarem a aferição da efetiva situação financeira do substituído, não pode substituí-lo na afirmação de que não está em condições de suportar os encargos processuais. 6. A Curadoria de Ausentes assume o patrocínio do citado fictamente no tangente às questões processuais e meritórias, estando municiada de lastro para aduzir todas e quaisquer defesas indiretas e diretas no patrocínio do substituído, não estando, contudo, munida de estofo para praticar atos que demandam a interseção pessoal da parte, como sucede com o pleito de gratuidade de justiça, à medida em que, além da natureza personalíssima da pretensão, se não tivera contado com a parte, obviamente que o órgão não está fornido de lastro para postular a benesse em seu nome sem apuração da sua condição financeira, formulando pedido nesse sentido, pois não encerra defesa direta ou indireta, mas salvaguarda reservada somente ao litigante que não esteja em condições de suportar os custos processuais. 7. Apelação conhecida desprovida. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, porque é nula a citação por edital realizada pelo juízo de origem, em virtude do não exaurimento das tentativas de sua localização pelos sistemas de busca BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente representada pela Curadoria de Ausentes. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 256, §3o, do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que, para “Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1789536/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/3/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015